Tribunal: TJDFT
Processo: 0721991-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente o pedido subsidiário de arbitramento de aluguel mensal, fixado em R$ 750,00 desde a notificação de 26/09/2023, com rateio da sucumbência. O embargante aponta erro material quanto ao termo inicial do aluguel, omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros, e contradição relativa ao rateio da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material quanto ao termo inicial do aluguel arbitrado; (ii) estabelecer se o acórdão é omisso quanto ao índice de correção monetária e juros de mora aplicáveis; e (iii) determinar se existe contradição no rateio da sucumbência diante da procedência apenas do pedido subsidiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. O acórdão já fixou expressamente que o termo inicial do aluguel é a data da notificação, cabendo apenas o esclarecimento textual.
4. Há omissão sobre os critérios de atualização e juros, matérias consideradas pedidos implícitos e cognoscíveis de ofício, devendo ser aplicados o IPCA como índice de correção monetária desde a notificação e juros de mora pela SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.368.
5. Não há contradição no rateio da sucumbência, pois o pedido de arbitramento de aluguel tinha natureza subsidiária e somente foi apreciado em razão da improcedência do pedido principal, de modo que houve vantagem parcial para o autor, justificando-se o rateio fixado.
6. A discordância da parte quanto ao resultado não caracteriza vício integrável por embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. O termo inicial do aluguel arbitrado é a data da notificação expedida pelo autor.
2. O valor do aluguel mensal vencido sofre correção monetária pelo IPCA desde a notificação e juros de mora pela SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação, conforme o art. 389 do Código Civil e o Tema 1.368 do STJ.
3. Após 28.08.2024, incide exclusivamente a SELIC, em razão das alterações dos arts. 389 e 406 do Código Civil.
4. O rateio da sucumbência permanece válido quando o pedido subsidiário é acolhido apenas em razão da improcedência do pedido principal, configurando sucumbência parcial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; CC, art. 389; CC, art. 406 (na redação anterior e posterior às alterações de 28.08.2024).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.368 (recurso repetitivo